Tribunal: TJES
Processo: 5014873-82.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014873-82.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEIA MARIA SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. ENCONTRO DE CONTAS IMPLÍCITO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por LUCINEIA MARIA SOUZA DA SILVA, para condenar a instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, limitados ao que exceder o montante do empréstimo, sob alegação de omissão quanto à compensação de valores, à análise de prova de crédito (TED) e à necessidade de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à compensação dos valores disponibilizados à consumidora; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da compensação ao limitar a restituição aos valores que excederem o montante do empréstimo, o que pressupõe o encontro de contas entre o crédito disponibilizado e os descontos realizados.

A redação do dispositivo evidencia que a obrigação de restituir surge apenas após a superação do valor efetivamente creditado, observando o princípio que veda o enriquecimento sem causa e assegura o retorno ao status quo ante.

O julgado analisa a necessidade de liquidação de sentença ao consignar que os valores exatos serão apurados em momento próprio, afastando alegação de omissão quanto à prova do crédito (TED).

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão estabelece critério de restituição que implicitamente contempla a compensação de valores. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 4. O prequestionamento ficto admite a inclusão dos dispositivos legais invocados, ainda que rejeitados os embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração em Apelação nº 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Heloisa Cariello, j. 27/02/2024; TJES, AI nº 5012497-59.2023.8.08.0000, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 15/10/2024; TJES, MS nº 5003274-82.2023.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra o v. acórdão (ID 13096494), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
LUCINEIA MARIA SOUZA DA SILVA
.

Em suas razões recursais (ID 13640393), o recorrente alega, em síntese, que: (I) o acórdão embargado foi omisso quanto ao pedido de compensação de valores, uma vez que a reforma parcial da sentença reconheceu a validade do mútuo, mas não autorizou expressamente o abatimento do montante de R$ 1.060,50 efetivamente creditado na conta da autora em 17/11/2022; (II) a ausência de manifestação sobre a compensação enseja o enriquecimento sem causa da parte embargada, violando o princípio do retorno das partes ao
status quo ante
após a declaração de nulidade de encargos contratuais;

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar o acórdão embargado, suprindo as omissões apontadas, com efeitos infringentes, a fim de assegurar a compensação dos valores disponibilizados à autora com o montante da condenação imposta à instituição financeira.

Pois bem,
no que tange à alegada omissão quanto à compensação de valores, verifica-se que o acórdão foi explícito sobre a restituição do indébito, integrando nela o abatimento do capital disponibilizado. Ao contrário do sustentado pelo embargante, não houve silêncio desta instância revisora, mas sim a fixação de um comando condenatório que já pressupõe o encontro de contas entre o valor efetivamente recebido pela consumidora e o montante total descontado indevidamente.

Tal conclusão decorre da própria redação do dispositivo do acórdão, que limitou a condenação do Banco apelado a
"ressarcir a apelante, em dobro, o valor das parcelas descontadas de sua conta-corrente que ultrapassarem o valor do empréstimo referente ao contrato indicado em ID 11367914"
. Da leitura técnica extrai-se que obrigação de restituir apenas surge no momento em que os descontos superam o valor do crédito disponibilizado (R$ 1.060,50), o que denota a plena observância do princípio que veda o enriquecimento ilícito e garante o retorno das partes ao
status quo ante
.

De igual modo, não procede a alegação de que o julgado ignorou a prova do crédito (TED) ou a necessidade de liquidação. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que os valores exatos a serem devolvidos deverão ser apurados em liquidação de sentença. Portanto, a pretensão de que se declare uma omissão para autorizar o que já está expressamente determinado no corpo da decisão revela-se despropositada.

O que observa na realidade, é a tentativa de rediscussão da matéria concernente no v.acórdão, em razão de mero inconformismo, o que não é possível por meio dos embargos de declaração, cuja possibilidade se encontra estritamente elencada no art. 1.022 do CPC.

A propósito,

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a procedência de ação monitória, sob a alegação de ocorrência de omissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as teses de inadequação da via monitória e de ocorrência de força maior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. Inexiste omissão quando as questões tidas por omissas, pois a adequação da prova escrita para o rito monitório e a tese de força maior foram expressa e suficientemente enfrentadas no acórdão recorrido.
5. A argumentação da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração. 6. A ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos aclaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 700, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relatora: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024; TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 5003274-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2025.”

Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento, para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, porquanto inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026